Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715040-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JAIME ZACONETA VALENCIA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A em face da r. sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de Jaime Zaconeta Valência Filho, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a inércia do Autor/Apelante quanto à indicação de endereço válido para citação do Réu (ID 22286036). A Apelante requer a extinção do processo, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 23370100). Na verdade, como exposto, o processo já foi extinto pela r. sentença recorrida, estando pendente somente a apelação da Requerente. Assim, recebo o pedido como desistência do recurso e, não sendo necessária a concordância da parte adversa, a homologo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator